Tribunal: TJBA
Processo: 8042923-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042923-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO DAMASCENO DO VALE

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por pessoa idosa que nega ter contratado empréstimo consignado com instituição financeira, embora venha sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário desde setembro de 2024, no valor aproximado de R$ 494,20. A parte agravante sustenta que jamais firmou o contrato apontado e que os descontos indevidos comprometem sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação válida justifica a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A instituição financeira agravada não apresenta contrato assinado nem outros elementos mínimos que comprovem a regularidade da contratação alegada.

A documentação trazida pelo agravante, aliada à negativa expressa de contratação e à ausência de manifestação do agravado no prazo legal, gera verossimilhança da alegação de inexistência de vínculo contratual.

O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, sobre o qual incidem os descontos questionados, comprometendo a subsistência do agravante.

Em casos de negativa de contratação com indícios de fraude, a jurisprudência recomenda a concessão da tutela de urgência para resguardar o mínimo existencial do consumidor, idoso e vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação válida aliada à negativa expressa do consumidor e à existência de descontos em benefício previdenciário justifica a concessão de tutela provisória de urgência.

O comprometimento da subsistência de pessoa idosa em razão de descontos questionados impõe a suspensão imediata das cobranças, até decisão definitiva.

A tutela de urgência pode ser deferida quando ausente risco de irreversibilidade e presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, e 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2224907-26.2020.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 28.03.2021, 24ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto da excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a esta se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.